Tribunal: TJPA
Processo: 0024415-46.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024415-46.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: EDUARDO YASSUHIRO OHASHI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO INCORPORADO. PAGAMENTO NA ORDEM DE 80%. PREVISÃO LEGAL. 10% ANO A ANO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PERCENTUAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL PELA INTEGRALIDADE. AQUISIÇÃO INTEGRAL INCONTROVERSA. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de diferenças de adicional pelo exercício do cargo em comissão, respeitado o prazo quinquenal;

2. Não se prestam à discussão os fundamentos recursais que aludem ao direito à incorporação do adicional pelo cargo comissionado, administrativamente reconhecido pelo apelante, quando a discussão da lide se restringe às diferenças do percentual devido, se 80% percebidos até 2006, ou se 100% percebidos a partir de então;

3. À guisa de verificação do direito dos autores, observo que tal emana da simples disposição legal, na medida em que o §1º do art. 130 da Lei Estadual n.º 5.810/94, vigente à época da incorporação, nada refere acerca de limite percentual aplicável ao valor das parcelas incorporadas, adquiridas no percentual de 10% por ano de exercício;

4. Sendo incontroverso que os autores perceberam o percentual do adicional na ordem de 80%, desde a aquisição do direito à incorporação até março/2006, quando lhe era devida a parcela em sua integralidade, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/02/2024 a 15/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0024415.46.2006.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO

PARÁ – IGEPREV

APELAD
O: EDUARDO YASSHIRO OJASHI e outros

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 15976958)

interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra sentença (Id. 15976956) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por
EDUARDO YASSHIRO OJASHI
,
MARIA JOSÉ MAÚES OHASHI, PAULO PEREIRA, HOMOERO FORTUNATO DA SILVA
,HITOSHI KISHI, DALVA MARIA VASCONCELOS DOS SANTOS, CARLOS MOURA DOS REIS E MARIA JULIETA FRAZÃO BATALHA julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida e condenou o IGEPREV ao pagamento de valores pretéritos da diferença de incorporação dos autores, observado o prazo prescricional quinquenal anterior à propositura anterior ao ajuizamento da ação. Por fim, consignou a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC desde quando as parcelas eram devidas, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n. 870.947 e no REsp. 1.495146 e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

O apelante narra que foi ajuizado, contra si, ação ordinária onde os autores alegaram serem servidores públicos estaduais e que, por terem exercido diversos cargos comissionados, tiveram assegurado o direito de incorporar aos seus vencimentos o adicional inerente ao cargo de maior padrão que exerceram por mais de dois anos consecutivos, com base no art. 130 da Lei n° 5.810/94.

Ainda nas suas razões, alega que a administração pública está restrita aos ditames da lei não havendo liberdade ou vontade pessoal do administrador bem como a Lei Complementar nº. 39/2002 veda a incorporação de gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, sendo esse o pedido dos apelados.

Comenta que, quando um servidor deixa de exercer um cargo comissionado/função gratificada junto à Administração Pública, cessa imediatamente o direito ao percebimento da mesma. Discorre sobre a competência concorrente para legislar nos termos do art.24, XII da CF/88 e a natureza
propter laborem
da verba pleiteada.

Por fim, argumenta que os apelados não se desincumbiram de seu ônus probatório, visto que não juntaram na petição inicial documentos que comprovem, efetivamente, fazer jus ao direito que alegam possuir.

Requesta ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a inicial.

Contrarrazões (Id. 15976962), infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recebi o feito por distribuição.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 16537861).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
da apelação porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível

interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou procedente a pretensão deduzida nos termos dispositivos a saber:

“Dispositivo.

Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada para extinguir o processo sem resolução de mérito quanto ao Estado do Pará e JULGO ARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO dos autores, e, por conseguinte, condeno o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -IGEPREV a pagar os valores pretéritos da diferença de incorporação dos autores, observado o prazo prescricional quinquenal anterior à propositura até fevereiro de 2006 e os percentuais incorporados por cada autor(a).

Deve incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção. monetária pelo INPC desde quando as parcelas eram devidas, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n. 870.947 e no REsp. 1.495146.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 475, I,CPC.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública que não excede o limite legal, o presente caso está inserido na exceção prevista no artigo 496, §3º do CPC, razão pela qual deixo de remeter os autos ao TJE para a remessa necessária.

Servirá a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.”

A exordial informa que os autores eram servidores estaduais, encontrando-se atualmente na inatividade, tendo exercido ao longo de suas carreiras, diferentes cargos de direção e assessoramento superior (DAS) e diversas funções gratificadas conforme provas carreadas.

Afirmam que, nas suas respectivas Portarias de aposentamento foi integrado a incorporação da representação/gratificação de função em seus proventos, mas em valor inferior ao que efetivamente devidos pelo Estado do Pará.

Reportam que durante a vigência da Lei Estadual nº. 5.020/82, o servidor público que estivesse no exercício de cargo em comissão poderia optar em receber a remuneração do cargo de origem acrescida de 80% (oitenta por cento) da remuneração do cargo em comissão, à título de representação. Asseveram que não há qualquer relação entre esta disposição e o benefício de incorporação de 10% (dez por cento) da representação do cargo em comissão/função gratificada a cada ano de exercício, previsto na mesma lei, posto que são benefícios diferentes.

Aduzem que em função de inúmeras demandas na mesma linha dos autos, a Administração reavaliou o caso, e reconheceu a ilegalidade praticada, sanando de forma parcial já que deixou de ajustar a quitação das diferenças retroativas aos 05 (cinco) anos anteriores à março de 2006.

Defendem o direito de recebimento de 100% (cem por cento) do adicional que incorporaram, na proporção de 10% (dez por cento) ao ano, em razão do cargos comissionados que ocuparam e das diferenças pretéritas, pois a natureza da prestação é de trato sucessivo.

Postularam as diferenças, observado o quinquênio prescricional; excetuando os meses de março a novembro de 2006 vez que espontaneamente adimplidos pelo réu; que as diferenças sejam pagas com observância dos reflexos sobre as parcelas de adicional por tempo de serviço, 13º salário, gratificação natalina, férias +1//3, vantagens pessoais, encargos cabíveis e demais consectários.

Os fatos deduzidos são incontroversos nos autos, pelo que os tomo como válidos ao exame da matéria recursal.

Examino.

À luz da narrativa e do pedido deduzido na exordial e julgado procedente na sentença, infere-se que a pretensão, e consequente condenação, dizem respeito à diferença, na ordem de 20% (100% devidos subtraídos de 80% percebidos), do valor pago a título de incorporação do adicional pelo exercício de cargo em comissão.

Transcrevo alguns excertos de interesse da sentença (Id. 15976956 - Pág. 5):

“ (...)

Observo, no entanto, que apenas o período entre o início da vigência do art. 130 da Lei 5.810/94 e a sua revogação pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003 pode ser levado em consideração para tal incorporação, tendo em vista que não havia previsão antes e essa veio a ser revogada.

Ocorre que os percentuais de gratificação foram devidamente incorporados nas portarias de fls. 22, 27, 35, 44, 55, 61 e 65.

Dos contracheques acostados aos autos, depreende-se que realmente houve aumento de cerca de 20% (vinte porcento) na rubrica “Adic Exer Cargo Com” entre os meses de fevereiro e março de 2006, corroborando a narrativa da exordial.

Em
relação a este aumento, sustentou o Estado do Pará, que, por mera liberalidade, decidiu efetuar o pagamento de 100% do valor da remuneração do cargo comissionado incorporado, mas não houve o reconhecimento do direito a tal percentual, tratando-se, apenas, de mudança de entendimento da Administração, com efeitos para o futuro, não podendo retroagir para alcançar parcelas anteriores a março de 2006
.

Tal argumento, entretanto, não merece prosperar diante da ausência de justificativa jurídica para o não pagamento do valor integralmente devido anteriormente àquela data.”

Dito de outra maneira, os autores apenas passaram a receber a integralidade da parcela, que vinha sendo-lhes paga de forma incompleta pela Administração sem razão para tanto.”

Depreende-se, do exposto, que a pretensão consiste no percentual devido a título de incorporação do adicional pelo cargo comissionado, se 80% percebidos até 2006, ou se 100% percebidos a partir de então. Porém, o que o ora apelante discute, desde a origem, é o próprio direito à incorporação que, à luz da comprovação dos fatos,
além de ser reconhecido
administrativamente pelo Estado do Pará conforme consignado na sentença, passou a ser majorado a partir de março/2006.

Nesta esteira, reputo inservíveis os fundamentos recursais à discussão proposta.

Dito isto, à guisa de verificação do direito dos apelados, observo que tal emana da simples disposição legal, na medida em que o §1º do art. 130 da Lei Estadual n.º 5.810/94, vigente à época da aquisição do direito à incorporação (1994, 1995, 1996, 1997 e 1999), nada refere acerca de limite percentual aplicável ao valor das parcelas incorporadas, adquiridas no percentual de 10% por ano de exercício, de cuja interpretação literal se deduz devida a integralidade da parcela a quem tenha ocupado cargo comissionado ao longo de dez anos. Vide:

“Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada. (Revogado pela Lei Complementar nº 44, de 2003).

§1º O adicional corresponderá a 10% (dez por cento) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100% (cem por cento).”

Dito isto, sendo incontroverso que os autores perceberam o percentual do adicional na ordem de 80%, desde a aquisição do direito à incorporação até março/2006, quando lhe era devida a parcela em sua integralidade, a teor da previsão legal.

Por oportuno, registro que diversamente da tese do apelante, no caso em apreço, não incide a aplicação da Lei Complementar nº. 39/2002 a qual veda a incorporação de gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, eis que o referido benefício fora incorporado quando da passagem para a inatividade conforme os termos de portarias, contracheques acostados nos autos. Nessa mesma linha sem razão o argumento de que os autores/apelados não demonstraram o seu direito já que além dos documentos carreados com a exordial, conforme bem pontou o magistrado o próprio Estado reconheceu o pleito, no entanto, não foi observado o pagamento dos valores pretéritos ao reconhecimento ocorrido em março de 2006, daí o ajuizamento da ação.

Nesse sentido é a manifestação ministerial cujo trecho ora colaciono:

“(...)

Além do mais, diferentemente do que aduziu o apelante durante a instrução do processo, a exordial realizou a exata delimitação dos pedidos no que concerne a cada um dos apelados. Com efeito, os contracheques anexados à exordial, comprovam a alegação e demonstram o acréscimo de exatos 20% (vinte por cento) nos itens adicional pelo exercício de cargo em comissão ou gratificação a título de representação.

Dessa forma, diante da realidade fática apresentada no caso em tela, esta representante ministerial vislumbra que não assiste razão as argumentações do apelante, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Magistrado de 1º grau, no tocante a condenação a pagar os valores pretéritos da diferença de incorporação dos autores, observado o prazo prescricional quinquenal anterior à propositura até fevereiro de 2006 e os percentuais incorporados por cada autor(a).”

Pelas razões acima, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, para confirmar a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de parcelas do adicional incorporado pelo exercício do cargo em comissão, considerando o percentual de 100%, observada a prescrição quinquenal. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/02/2024